Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730891-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA, RENATA ALVES LOPES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA e outros, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIME-SE o agravante para, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator